Tribunal: STF
Processo: RE 1192219
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUBUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE ADVERSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Considerando que a autora sagrou-se vencedora em parte mínima dos seus pedidos, não há que se falar em alteração dos ônus da sucumbência ou em sua distribuição proporcional, por força do disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/73 (reproduzido no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil vigente).



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.